Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão que proveu à apelação da seguradora ré, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. O embargante indica omissão e contradição no acórdão sob a relatoria do Des. João Luis Fischer Dias, pois, ao dar provimento ao recurso e reformar a sentença, o Colegiado não se manifestou acerca de perigo de decisão conflitante, em face de julgamento da lide secundária no processo conexo (autos no 0718573-46.2018.8.07.0001), que reconheceu a responsabilidade da ré.
II. Questão em discussão
3. Rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor, reexaminando os tópicos apontados pela Corte Superior.
III. Razões de decidir
4. O julgado padece de vício, já que descuidou de apreciar tese relevante. Cumpre nesta sede a correção a fim de, tornando sem efeito o acórdão embargado, manter a responsabilidade da seguradora pelo pagamento dos danos decorrentes do acidente até o limite da apólice contratada, negando provimento ao apelo interposto nos autos pela seguradora ré.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inc. XXXVI; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6o, § 3o; CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 04/12/2019.